Tribunal: STF
Processo: AI 286383
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - REEXAME
DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO
IMPROVIDO.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio
constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
extraordinário, ainda que se trate de matéria de natureza penal.
Precedentes.
- Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o
objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de
caráter probatório, mesmo que o apelo extremo tenha sido deduzido em
sede processual penal. Precedentes.